Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703285-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NARA REGINA SOUSA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DE C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NARA REGINA SOUSA DA SILVA contra ato coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL, que não teria se manifestado acerca do pedido de desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD nos autos da execução fiscal no 0741262-39.2018.8.07.0016. Inicialmente, verifica-se que a impetrante deixou de juntar o comprovante de pagamento das custas iniciais do presente mandado de segurança, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita. Acerca dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça, dispõe o CPC em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a impetrante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Da análise dos contracheques de id 80624004 a 80624007, verifica-se que a impetrante é servidora pública da Justiça Militar da União e recebe rendimentos mensais de R$ 23.201,47, valor que supera a média nacional da renda familiar brasileira. Cabe salientar que, para fins de aferição do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos bancários voluntariamente contraídos. Constata-se que, atualmente, a impetrante arca com parcelas de 5 empréstimos consignados, em prestações mensais que vão de R$ 117,01 a R$ 2.537,53, tratando-se de valores que não se enquadram para efeito de apuração de sua renda líquida, não podendo ser utilizados para análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode perder de vista que, para cada um desses empréstimos, a impetrante obteve créditos para serem utilizados livremente. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271, de 22/05/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, a impetrante não demonstrou a assunção de gastos pessoais ou familiares extraordinários que lhe impeçam o custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Portanto, em vista da ausência de demonstração da condição de hipossuficiência, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação da impetrante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANACANTARINO Relatora